Tribunal: TJMT
Processo: 1023646-59.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023646-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDUARDO CESAR OLIVEIRA LOPES - CPF: 060.642.191-22 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): nego provimento. Dr. Eduardo Calmon (1o vogal):Acompanho o relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2o vogal): Posto isso, com a devida vênia, DIVIRJO do voto do Eminente relator, para CONHECER do recurso interposto pela parte autora e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1023646-59.2025.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
EDUARDO CESAR OLIVEIRA LOPES

Recorrido:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, após a parte autora deixar de cumprir determinação judicial para comprovar, no prazo concedido, a tentativa de solução administrativa da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo, após determinação judicial para emenda da inicial, configura falta de interesse de agir apta a ensejar o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, pressupondo a existência de pretensão resistida, nos termos do art. 17 do CPC.

A exigência de prévio requerimento administrativo não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo admitida pelo STF no Tema 350, desde que não se exija o exaurimento da via administrativa.

A ausência de tentativa prévia de solução administrativa impede a caracterização da pretensão resistida, sobretudo quando possível a solução do conflito sem intervenção judicial.

O CPC/2015 estimula a solução consensual de conflitos, impondo a cooperação das partes e legitimando a exigência de demonstração de tentativa extrajudicial, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o.

A determinação judicial para emenda da inicial, com a finalidade de comprovar a tentativa administrativa, é medida legítima e alinhada às diretrizes do CNJ e à jurisprudência.

A inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, I, do CPC.

A extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, é medida adequada quando não demonstrada à necessidade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração de prévio requerimento administrativo pode ser exigida como elemento do interesse de agir, sem violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. O descumprimento de determinação judicial para comprovar tentativa de solução extrajudicial autoriza o indeferimento da petição inicial.

3. A ausência de pretensão resistida caracteriza falta de interesse processual e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17, 321, parágrafo único, 330, I, e 485, VI; CPC, art. 3o, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014; STJ, AgInt no AREsp 989.022/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2021; STJ, REsp 1.683.301/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.05.2023; TJMT, N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, j. 12.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1016655-05.2024.8.26.0482, j. 24.02.2025; TJSP, Apelação Cível 1017323-10.2024.8.26.0309, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354549373, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em sede
recursal
, o recorrente alega a inexistência de requisito legal que imponha o esgotamento da via administrativa. Ao final, requer a reforma da sentença.

De outro lado, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, o magistrado singular determinou a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentasse, documentalmente, a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, devendo, para tanto, ser
juntado procedimento com as respectivas deliberações
(exemplo: ata de realização de audiência ou eventual negativa do instituto), sob pena de indeferimento da inicial.

A parte autora manteve-se inerte.

Diante disso, o magistrado singular
julgou extinto
o feito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do

Código de Processo Civil.

Nos últimos anos, observa-se uma crescente tendência no ordenamento jurídico brasileiro de incentivar a tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento de demandas judiciais.

Esse requisito visa reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, promover a pacificação social e fomentar a celeridade na solução dos conflitos, sem comprometer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88).

Registre-se que tal prática viabiliza a solução do problema previamente, evitando demandas judiciais desnecessárias e preservando os recursos do Poder Judiciário para casos que realmente exijam sua intervenção.

Ainda, tal conclusão se estabelece porque a exigência da demonstração de que a obtenção do provimento judicial é providência adequada, útil e necessária - pressupostos que constituem o denominado "interesse de agir", exigido expressamente no art. 17 do CPC -, tem sido considerada como requisito natural para o acesso ao Poder Judiciário, com fonte direta do próprio art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Em outras palavras, embora aparentemente seja condicionante inaugurada por lei federal, o interesse de agir é extraído e revelado diretamente da interpretação do dispositivo constitucional, o que repele qualquer argumento no sentido da existência de limitação de acesso à Justiça pela lei.

O que se busca ao ajuizar uma ação? A proteção de um interesse juridicamente violado. Diz-se, então, que a parte autora possui interesse de agir, de natureza instrumental, pois surge da necessidade de se obter, por meio do processo, a proteção ao interesse substancial ou material. Ou seja, surge o processo como único remédio capaz à aplicação do direito, no caso concreto, em que haja um prévio conflito.

Assim, o exercício da jurisdição subjetiva exige uma lide, uma situação configurada por um conflito de interesses em que há uma pretensão resistida. Então, em casos em que o direito deva ser primeiramente exercido em face da Administração Pública, por exemplo, ausente qualquer dever desta e até mesmo prévio ato ameaçador ou lesivo a direito, não há que se falar em interesse de agir, razão pela qual não deve ser admitida a provocação ao Poder Judiciário.

Da mesma forma, em havendo a possibilidade da própria Administração, para exemplificar, reconhecer seu erro e amparar a reivindicação do cidadão, onde estaria a pretensão resistida? O ingresso de determinada ação teria como razão instrumental a ideia de buscar conhecer se, realmente, haveria pretensão resistida quanto ao interesse do cidadão. Tão somente isso; o que inviabilizaria a administração da Justiça e esvaziaria o núcleo de vida, da razão de existir, contido no conceito de interesse de agir.

Contudo,
é de bom alvitre frisar que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, uma vez que visa reduzir a judicialização
excessiva
, desde que não se torne um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, podendo trazer impactos em diferentes áreas do direito
.

Isso quer dizer que o interessado não precisa passar por todas as instâncias e se utilizar de todos os recursos administrativos para ter caracterizada a lesão ao direito apta a ensejar a provocação do Poder Judiciário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário
.

Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto à instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Recurso desprovido”.

(TJMT - N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

No Código de Processo Civil de 2015, a conciliação e a mediação são incentivadas como mecanismos prioritários de solução de controvérsias (art. 3o, §§ 2o e 3o). Vejamos:

“Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

No direito previdenciário, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG - Tema 350 de sua repercussão geral -, reconheceu a constitucionalidade da exigência de prévio requerimento administrativo antes da propositura de ações contra o INSS, sem que tal exigência implique afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE –APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – IRRELEVÂNCIA - INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Nas ações ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
.

II – Embora apresentada contestação de mérito, a presente ação foi proposta tão somente em 13 de dezembro de 2021, ou seja, após o período de transição disposto no item 6, do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, logo, não há que se falar em interesse de agir da requerente ora apelante”.

(TJMT - N.U 1044416-95.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023).

Logo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu ser possível a exigência de prévio requerimento administrativo sem isso configurar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da necessidade de requerimento administrativo, prévio, como requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT
. Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp n. 989.022/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021). (Grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo,
quando exigido
, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir
, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo.

3. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). (Grifei)

Válido ressaltar que,
nesse sentido
, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, por meio do Comunicado CG no 424/2024, publicou os enunciados aprovados no Curso “Poderes do Juiz em face da Litigância Predatória”, no qual o Enunciado no 11 dispõe:

“ENUNCIADO 11 - A admissibilidade de ação declaratória de inexigibilidade de débito lastreada na prescrição da pretensão de cobrança, proposta em razão de anotação em plataforma de negociação de dívidas, é condicionado, sob o enfoque do interesse de agir, à
comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados, não atendido em prazo razoável”
.

Também, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da
Recomendação no 159,
de 23 de outubro de 2024, prevê
“medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva”
, e, no anexo B, item 10, destaca:

“
10) notificação para
apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa
, para fins de caracterização de pretensão resistida
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Requerente que deixou de proceder integralmente à emenda a petição inicial.
Determinação de juntada de comprovante de tentativa administrativa de solução da demanda
.
Possibilidade
. Precedentes desta C. Corte. Determinação que atende à recomendação do NUMOPEDE, ao
Enunciado no 11 do Comunicado CG no 424/2024
, bem como à
Recomendação no 159 do CNJ (item 10)
, além de não causar prejuízo à parte. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP; Apelação Cível 1016655-05.2024.8.26.0482; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2025; Data de Registro: 24/02/2025).

“VOTO No 41936 INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c. reparação de danos.
Determinação de emenda da petição inicial para que a autora junte aos autos a comprovação de prévio pedido administrativo para exclusão do apontamento junto ao órgão mantenedor para exclusão de seu nome
. Exigência que se coaduna com o
Enunciado 11 do Comunicado CG no 424/2024 e Recomendação no 159/2024 do CNJ
. Descumprimento da determinação judicial. Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido”.

(TJSP; Apelação Cível 1017323-10.2024.8.26.0309; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2025; Data de Registro: 04/02/2025).

Desse modo, a tendência aponta para a ampliação desse requisito em novas áreas do direito,
por analogia
, inclusive, sem que caracterize afronta ao art. 5o, inciso XXXV, da CF/1988.

Logo, a manutenção do
indeferimento
d
a petição inicial e da extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, em atenção ao artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Cível Inominado n.o
1023646-59.2025.8.11.0003

Recorrente:
Eduardo Cesar Oliveira Lopes

Recorrida:
Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto Eduardo Cesar Oliveira Lopes contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pelo recorrente em face de Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento., na qual alega ter sofrido negativação de seu nome, embora afirme não possuir relação jurídica com a parte recorrida.

A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa da demanda.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, na situação em análise, entendo que a demanda não deveria ter sido extinta.

A sentença merece reforma, pois a exigência de requerimento administrativo/ extrajudicial a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condição para o conhecimento da causa.

Com efeito, o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

O interesse processual revela-se pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, o que se evidencia quando a parte afirma ter sofrido negativação indevida, situação que, por si só, demonstra a pretensão resistida e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. A ausência de requerimento extrajudicial não afasta a possibilidade de análise do mérito, sob pena de se impor óbice indevido ao direito de ação, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso, com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente relator, para
CONHECER
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026